Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706302-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: CLAUDENICE BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id 69036664) interposto por CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, em face de decisão (Id de origem 224364212) proferido pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701040-03.2025.8.07.0010, interposta em desfavor de CLAUDENICE BRITO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de dilação do pagamento das custas processuais. O juízo de origem considerou que o balancete juntado não foi suficiência para comprovar a situação financeira da empresa embargante, por se tratar de mero relatório, que sequer foi assinado. Em suas razões recursais (Id 69036664), a parte agravante sustentou que, ainda que não assinado, o balancete apresentado reflete a realidade da empresa agravante, devendo ser considerado como comprovação da situação de vulnerabilidade. O preparo não foi recolhido, posto que o agravante postula pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder o pedido de efeito suspensivo ao recurso. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Com o objetivo de provar a situação de vulnerabilidade da empresa agravante, foi juntado aos autos balancete do período de junho de 2024 a dezembro de 2024, todavia, o referido documento carece de assinatura, devendo ser valorado apenas como um mero relatório. O benefício da gratuidade de justiça deve ser utilizado como exceção no processo civil, apenas quando restar devidamente comprovado que a parte se encontra em situação de hipossuficiência. Nesse sentido, um simples relatório apresentado não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a dilação do pagamento das custas processuais. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, isto posto, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo a decisão agravada. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital